Tribunal: TJMT
Processo: 1015579-76.2023.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015579-76.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARLOS CORREIA - CPF: 534.855.059-00 (APELANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 55.942.312/0001-06 (APELADO), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL
NO
RECURSO DE APELAÇÃO – INTIMAÇÃO PARA RECOLHER O PREPARO – PRAZO PEREMPTÓRIO – NÃO CUMPRIMENTO DO COMANDO JUDICIAL -
DESERÇÃO CARACTERIZADA -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

O prazo de 05 (cinco) dias, assinalado para o apelante realizar o pagamento do preparo, é peremptório, sendo que o seu desatendimento acarreta preclusão.

2. Assim,
não tendo sido atendido o comando judicial no prazo estabelecido (05 dias), de imediato pode-se aplicar a advertência constante na decisão, qual seja, a de não conhecimento do recurso, por deserção, nos termos do
§2º, do art. 101, do CPC.

3
. O recorrente deve comprovar a realização do
preparo
no ato
de
interposição do
recurso
,
sob pena
de
preclusão, sendo inadmissível a comprovação posterior, ainda que o pagamento tenha ocorrido dentro do prazo recursal. Precedentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por
Carlos Correia
,
com o fito de reformar a decisão monocrática proferida, que

deixou de conhecer
o recurso
de apelação
, interposto em face de
Banco Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda
, diante da ausência de requisito de admissibilidade
.

Irresignado, alega o agravante, que
o que se discute é a própria concessão do benefício de gratuidade, que não foi deferida, não sendo exigido o recolhimento das custas, pois tal prática caracteriza cerceamento do direito de defesa do apelante.

Insiste que não há lógica em exigir que primeiro o recorrente recolha o preparo.

Pugna pela concessão da gratuidade e isenção no pagamento do preparo.

Ao final, pede o provimento do recurso
.

Sem

c
ontrarrazões.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
recurso de agravo interno, que objetiva reformar decisão monocrática que
deixou de conhecer o recurso de apelação interposto pelo agravante, em face do banco,
diante da ausência de requisito de admissibilidade.

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental
interposto por
Carlos Correia
,
com o fito de
reformar a decisão monocrática proferida no Id
203250685
,
que

deixou de conhecer
o recurso de apelação, interposto em face de
Maria Aparecida
Mulle

Banco Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda
,
diante da ausência de requisito de admissibilidade
, consubstanciado no recolhimento do preparo.

Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in
verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Nesse contexto,
chamado de Agravo Interno, o Recurso de Agravo Regimental não cuida de repisar os fundamentos da decisão singular, mas apenas de submetê-la ao crivo do colegiado.

Na hipótese, infere-se que o agravante pretende
reformar a decisão que não conheceu do apelo por ele interposto.

Entretanto,
as alegações trazidas pelo recorrente são insuficientes para a reforma da decisão.

A contextualizar, o objetivo do recurso de apelação, interposto pelo agravante, era
reformar
a sentença (Id
197647197
), que
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso III, do CPC, por verificar o desinteresse do requerente/apelante no regular andamento do feito.

Com efeito, tendo sido concedido prazo para o requerente/apelante emendar a inicial (decisão de id 123320518), este deixou transcorrer o prazo,
reconhecendo o Juízo singular que a parte autora deixou de praticar os atos que lhe competiam, em tempo hábil, configurando o abandono do feito.

Ressalta-se que a decisão que determinou a emenda à inicial tratou
não de concessão de gratuidade, como alega o agravante, mas de emenda ao pedido, a fim de que indicasse as obrigações contratuais convertidas.

Nesse interim, entendeu o Juízo de 1º Grau que m
uito embora a parte demandante se insurja quanto à existência de cláusulas abusivas no contrato
celebrado, não se pode descurar da
generalidade
do petitório inaugural, tanto em relação à
causa de pedir
quanto ao
pedido
, o que, indene de dúvidas, dificulta o julgamento de mérito.

Nesse ponto,
a decisão que determinou a emenda
enfatizou que
:

“
D
enota-se
que, apesar de indicar a ilegalidade de cobrança do consórcio em questão, a parte autora não elencou quais são as obrigações contratuais que pretende controverter, ou seja, não apontou quais são as cláusulas do contrato que entende abusivas, em descompasso ao disposto no art. 330, §2º, do CPC
.

Ademais, no tocante ao pedido incidental de exibição de documento, inobstante seja dispensável o esgotamento da via administrativa para se postular a apresentação dos contratos, constata-se que o(a) reclamante não comprovou nenhuma diligência para a obtenção do documento almejado, de forma que não é possível vislumbrar a recusa injustificável da instituição financeira requerida em fornecer os contratos formulados entre as partes.

Dito isto,
INTIME-SE
o reclamante para, em até 15 (quinze) dias,
EMENDAR A INICIAL
, indicando as obrigações contratuais controvertidas, robustecendo o feito documentalmente, ao passo que os documentos colacionados não encontram respaldo probatório.

Em igual período, deverá a parte autora demonstrar, por meio de
documentação
(atualizada), que faz jus a justiça gratuita, vez que o carreado aos autos não se mostra suficiente a tal desiderato, sob pena de indeferimento da benesse, podendo, ainda, caso queira, recolher e comprovar o pagamento das custas processuais.

Advirta-se que o não atendimento das determinações em tela ensejarão indeferimento da inicial e consequentemente a extinção do feito sem resolução do mérito (art. 330, inc. I e art. 485, inc. I, ambos do CPC)
”
.

Assim, a sentença não extinguiu o feito propriamente pelo indeferimento dos benefícios da gratuidade e ausência de recolhimento das custas.

O fato é que a sentença reconheceu o abandono do feito.

Diante disso, os argumentos recursais são descabidos.

A corroborar, observa-se que o agravante requereu a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, no entanto, intimado a comprovar sua condição de hipossuficiência, não o fez. Assim, restou indeferido o pedido e determinado o recolhimento,
no prazo de cinco dias,
d
o preparo, sob pena de deserção.

Apenas para registro, segue precedente:

”
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO, PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA. 1.
Em razão de o recurso especial ser destituído de efeito suspensivo
, a superveniência de julgamento de recurso de apelação, com o pronunciamento de deserção, torna prejudicada a apreciação da pretensão deduzida em agravo de instrumento, em que se discutia o preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento do pedido de assistência judiciária ou de diferimento do recolhimento das custas e suas consequências
. 2.
Hipótese em que a Corte local indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça e o de diferimento do recolhimento das custas, intimando a parte para recolhimento do preparo da apelação. Não tendo sido realizado o pagamento, o Tribunal de origem concluiu pela deserção do apelo
. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Para superar as premissas sobre as quais se apoiou a Corte de origem, a fim de afastar o reconhecimento da deserção, seria necessário o revolvimento dos elementos de prova constantes dos autos, hipótese vedada na presente esfera recursal, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido
”
. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1904026 SP 2021/0157388-6, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 28/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/03/2022)
.

A propósito:

“
RECURSO INOMINADO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECORRENTE NÃO BENEFICIÁRIA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO RECONHECIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A parte recorrente deve efetuar o preparo do recurso, exceto se for beneficiária da assistência judiciária gratuita. Na hipótese de a parte recorrente não ser beneficiária da gratuidade e não comprovar o preparo dentro do prazo legal, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso interposto e o consequente não conhecimento. 2. Recurso não conhecido. 3. Custas processuais e honorários advocatícios, pela parte recorrente. (N.U 1016585-55.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, NÃO INFORMADO, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024,
Publicado
no
DJE
15/03/2024)
.

Com efeito, como cediço, o prazo de 05 (cinco) dias, assinalado para a ré/apelante, ora embargante, realizar o pagamento do preparo, é peremptório, sendo que o seu desatendimento acarreta preclusão.

A propósito, o art. 101, §§ 1º e 2º, do CPC, dispõe que haverá dispensa do recolhimento das custas recursais somente até a decisão do relator sobre a questão, e que, após a decisão do relator denegando a gratuidade, o prazo para recolhimento será de 05 dias, sob pena de deserção, senão vejamos:

Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.

§ 1º
O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas
até decisão do relator sobre a questão
, preliminarmente ao julgamento do recurso
.

§ 2º
Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais,
no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso
.

Da exegese do artigo acima transcrito, extrai-se que a suspensão do preparo recursal subsiste somente até a decisão do relator sobre a hipossuficiência e que, o não recolhimento das custas no prazo de 05 (cinco) dias ensejará em deserção.

É o que se infere da jurisprudência desta Câmara:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA DE MENSALIDADES SINDICAIS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SITUAÇÃO DE MERO DISSABOR - REPARAÇÃO AFASTADA – JUSTIÇA GRATUITA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS PELA ENTIDADE SINDICAL – BENEFÍCIO INDEFERIDO – CONCESSÃO DE PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DO PREPARO – INÉRCIA – DESERÇÃO – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DO SINDICATO NÃO CONHECIDO. [...]
A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo pela entidade sindical impede o conhecimento do respectivo Recurso ante a deserção
(art. 101, §2º, do CPC).
(N.U 1024641-94.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023,
Publicado
no DJE 26/06/2023).

AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO POR MANIFESTA INADMISSIBILIDADE (ART. 557, CAPUT, DO CPC) – DESERÇÃO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS NOVOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO – DECISÃO
MANTIDA. Para a comprovação do recolhimento do preparo, é necessária a correta indicação do número do processo que deu origem ao recurso, sob pena de deserção.
É inadmissível a juntada tardia dos comprovantes de pagamento do preparo recursal, por força da preclusão consumativa.
Logo, o regimental de decisão que assim decide, monocraticamente, não comporta provimento
. (N.U 0014964-59.2016.8.11.0000, REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/02/2016,
Publicado
no DJE 19/02/2016).

Ainda:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO ORDINÁRIA - PRELIMINAR DE OFÍCIO, DE NÃO CONHECIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO - DESERÇÃO - INTELIGÊNCIA DO §2º, DO ART. 1.007, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ACOLHIMENTO - SEGUNDO APELO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VALOR - CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO - MAJORAÇÃO - CABIMENTO. -
É inadmissível o Apelo, por deserção, quando o Recorrente não comprova o recolhimento das respectivas custas recursais no prazo peremptório assinalado, após ser regularmente intimado para essa finalidade
, nos termos do §2º, do art. 1.007, do CPC/2015 (Nesse sentido: STJ -
AgInt
no
AREsp
: 935613/MG). [...].
(TJMG - Apelação
Cível 1.0394.14.011325
-6/001, Relator(a): Des.(a) Roberto
Vasconcellos,
17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/06/2019, publicação da súmula em 28/06/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTOR AMPARADO POR ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPOSIÇÃO AO ESTADO. CUSTEAR EXUMAÇÃO DE CADÁVER. PEDIDO REALIZADO EM OUTRA AÇÃO. PRECLUSÃO.
Opera-se a preclusão quando já exercida a faculdade processual (preclusão consumativa) ou não a tendo exercido dentro do prazo peremptório previsto em lei (preclusão temporal)
. Recurso conhecido, mas não provido.
(TJMG - Apelação Cível 1.0433.15.023756-1/001, Relator(a): Des.(a) Albergaria
Costa,
3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/07/2019, publicação da súmula em 16/07/2019).

PRAZO - CUSTAS PROCESSUAIS - CONCEDIDO NOVO PRAZO PARA QUE A AGRAVADA COMPLEMENTASSE O VALOR DA TAXA DE PREPARO E DO PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS -
PRAZO PARA RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL QUE É PEREMPTÓRIO - PRAZO QUE NÃO PODE SER PRORROGADO POR CONVENÇÃO DAS PARTES, NEM MODIFICADO PELO JUIZ
. PREPARO - APELAÇÃO -
Ausência ou irregularidade que acarreta o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção
- Agravante que, quando da interposição do apelo, recolheu o preparo em valor muito inferior àquele certificado nos autos - Concedido prazo para que a agravada complementasse o valor do preparo e do porte de remessa e retorno - Desatendimento - Concessão de novo prazo para a complementação do
valor - Não recolhimento do valor integral faltante - Concessão de novo prazo que não se justifica - Decisão anulada - Decretada a deserção do apelo - A- gravo provido
. (TJSP; Agravo de Instrumento 0567581-29.2010.8.26.0000; Relator(a): José Marcos Marrone; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro de Limeira - 2ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 16/03/2011; Data de Registro: 07/04/2011).

Logo, evidente que a circunstância acima descrita acarreta o não conhecimento do recurso, porquanto o recolhimento do preparo recursal trata-se de causa objetiva de admissibilidade.

Então, sem que tenha o agravante convencido esta Relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece
incólume
a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024